Tribunal: TJSP
Processo: 2043175-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Agravo de instrumento – ação ordinária de revisão contratual – sentença parcial de mérito – art. 356, II, CPC – insurgência – descabimento – arguição de nulidade da decisão em razão de cerceamento de defesa – rejeição - as questões controvertidas são apenas de direito, consistentes na legalidade das cláusulas estipuladas no contrato entabulado – desnecessidade de dilação

Ementa:
Agravo de instrumento – ação ordinária de revisão contratual – sentença parcial de mérito – art. 356, II, CPC – insurgência – descabimento – arguição de nulidade da decisão em razão de cerceamento de defesa – rejeição - as questões controvertidas são apenas de direito, consistentes na legalidade das cláusulas estipuladas no contrato entabulado – desnecessidade de dilação probatória.
Possibilidade de capitalização de juros em período inferior a um ano desde que expressamente pactuada, o que se verificou no caso concreto - decisão mantida - recurso desprovido.